Tribunal: STF
Processo: ARE 1467683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - ESTADO DE MINAS GERAIS — DIFERENÇA SALARIAL — PAGAMENTO RETROATIVO — PROGRESSÃO NA CARREIRA — ANALISTA EDUCACIONAL — ADVEB - PREVISÃO LEGISLATIVA - RECURSO DESPROVIDO.



    1. A partir de 1º de junho de 2015, em decorrência da extinção da remuneração por subsídio, os servidores que integram o Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei 15.293/04, passaram a ser remunerados por meio de vencimentos, conforme disposto no artigo 1º, da Lei 21.710/15.



    2. Ao dispor sobre o valor dos vencimentos das carreiras dos Profissionais de Educação Básica na Lei 21.710/15, com as alterações da Lei 22.062/16, foi estabelecido o Piso Salarial dos Profissionais da Educação do Estado de Minas Gerais, cujos valores constaram nas tabelas de vencimentos da citada lei.



    3. É devido o pagamento das diferenças entre o vencimento que deveria ter percebido e o valor efetivamente recebido, conforme a Lei 21.710/2015, observando, porquanto, a data inicial de exercício em cada nível e grau na carreira, em consonância com os valores previstos no anexo. V.3.3.2, da Lei 21.710/2015.



    4. O pagamento de Adicional de Valorização da Educação Básica aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293/2004 decorre de expressa previsão legal, conforme se infere da leitura do art. 12 da Lei n. 21.710/2015.



    5. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 61, §1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. Cumpre esclarecer que, a partir de 1º de junho de 2015, em decorrência da extinção da remuneração por subsídio, os servidores que integram o Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei 15.293/04, passaram a ser remunerados por meio de vencimentos, conforme disposto no artigo 1º da Lei 21.710/15.



    Assim, ao dispor sobre o valor dos vencimentos das carreiras dos Profissionais de Educação Básica na Lei 21.710/15, com as alterações da Lei 22.062/16, estabeleceu-se o Piso Salarial dos Profissionais da Educação do Estado de Minas Gerais, cujos valores constaram nas tabelas de vencimentos da citada lei.



    Desse modo, já me volvendo ao caso concreto, tenho que, conforme bem decidido pelo magistrado sentenciante, além da indicação correta e detalhada apresentada pela parte recorrida, o histórico funcional acostado à inicial e os contracheques colecionados não deixam dúvidas da ocorrência das progressões, nas datas aduzidas na peça preambular.



    E, nesse sentido, verifica-se que, no período compreendido entre os meses de julho de 2018 a setembro de 2021, a parte recorrente não observou, quando do pagamento da remuneração da recorrida, a tabela de vencimento da carreira de Analista Educacional, do anexo V.3.3.2, sendo que esta já previa os novos valores a serem aplicados, a partir de 1º de julho de 2018.



    Nesse diapasão, é devido à parte recorrida o pagamento das diferenças entre o vencimento que deveria ter percebido e o valor efetivamente recebido, conforme a Lei 21.710/2015, observada a data inicial de exercício em cada nível e grau na carreira, em consonância com os valores previstos no anexo. V.3.3.2, da Lei 21.710/2015, exatamente como constou na sentença, ou seja: progressão para o grau E, referente ao período de janeiro de 2018 a julho de 2018; progressão para o grau F, em janeiro de 2020, progressão para o grau G, em janeiro de 2022 e progressão para o nível III, em julho de 2020.



    Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser opostos pela Administração Pública para se furtar à concessão e direitos subjetivos, previstos na legislação. (AgRg no REsp 1432061/RN, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)



     



    Por fim, o Adicional de Valorização da Educação Básica também é devido à recorrida, pois decorre de expressa previsão legal. Relevante transcrever a disposição do art. 12 da Lei n. 21.710/2015:



    Art. 12 Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica - Adveb - para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, na forma de lei específica.



    Parágrafo único. O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.



    Ora. A parte recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que o ente estatal promoveu a sua inclusão na relação dos servidores que teriam direito ao ADVEB, conforme publicação datada de 29/9/2017, com vigência a partir de 19/1/2017.



    Logo, são devidos os valores retroativos alusivos à implementação do ADVEB, a partir de 14/7/2017, até setembro de 2017, diante da prova cabal a atestar o marco inicial de sua incorporação como sendo 1º de janeiro de 2017, respeitado, ainda, o prazo prescricional, visto ter sido a demanda ajuizada em 14/7/2022.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente